Tribunal: CARF
Processo: 10880.979152/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.979152/2012-74
ACÓRDÃO
1101-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NPL ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Não apresentada documentação
comprobatória, o crédito postulado deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979152/2012-74
2

Trata-se de declaração de compensação em papel em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-
calendário 2010, no valor original total R$ 1.576.172,94 (e-fls. 08).
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações efetuadas em razão
de insuficiência de crédito.
3.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, que o
direito creditório pleiteado decorre de retenções efetuadas em nome do Consórcio Integradora
URC Engevix Niplan, e não das consorciadas:
[...] afirma que os créditos compensados [...] são legais uma vez que o Consórcio
Integradora URC Engevix Niplan inscrito no CNPJ/MF no. 11.196.579/0001-26,
quando da emissão de suas notas fiscais de serviços prestados contra a PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A - UNIDADE CUBATÃO, os impostos estão sendo retidos em nome
do consórcio acima citado e não em nome das consorciadas, o que determina a
Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, havendo um confronto de valores entre
a referida empresa e a Receita Federal do Brasil. Diz que anexa todas as notas
com as retenções efetuadas pela Petrobras S.A-unidade Cubatão, retifica a DIPJ
para que o crédito seja validado e comprovado, solicitando assim a suspensão do
Despacho Decisório para que sejam feitas as devidas compensações.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e assentou, em síntese, que a empresa já havia
informado tanto as receitas, como as retenções de CSLL decorrentes da participação no consórcio,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2010
CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE. TRIBUTOS.
A empresa integrante de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts.
278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, responde pelos tributos
devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua
participação no empreendimento.
DIPJ RETIFICADORA. CONSÓRCIO. CSLL RETIDA É inaceitável a DIPJ retificadora
não espontânea, na qual o contribuinte aumenta a CSLL retida alegadamente em
nome do consórcio de empresas do qual participa, em valor não confirmado pela
fonte pagadora, sendo que, nesta mesma DIPJ, apesar de aumentar o valor da
retenção da CSLL, não ofereceu à tributação o valor de receita correspondente a
este aumento.
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
Procede a homologação parcial da compensação declarada, se o crédito de Saldo
Negativo de CSLL confirmado foi em valor insuficiente para quitar todos os
débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979152/2012-74
3
5.
Em recurso voluntário (e-fls. 280 e ss.), a recorrente, repisa as alegações de primeira
instância e assenta o que segue “o saldo negativo da CSLL e as retenções na fonte que originaram
o crédito passível de compensação foram devidamente declarados à Receita Federal do Brasil,
conforme comprovaram os documentos anexados aos autos”.
6.
Observa que “a decisão proferida após análise dos documentos colocados à
disposição do fisco afronta, ainda, o Princípio da Motivação dos atos administrativos, previsto no
artigo 50 da Lei no. 9.784 de 29 de janeiro de 1999”.
7.
Por fim, requer publicações em nome do patrono e que a reforma da decisão
recorrida para reconhecer a existência de crédito passível de compensação, conforme consta na
DIPJ 2011 acostada aos autos.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
10.
Cinge-se a controvérsia à parcela de direito creditório de saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário 2010 não reconhecido por despacho decisório.
Mérito
11.
Vejamos, inicialmente, a legislação sobre a matéria.
12.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74 da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979152/2012-74
4
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
No caso em análise, a decisão recorrida, analisou o direito creditório do
contribuinte, e citou a legislação de regência no caso de consórcios, nos seguintes termos:
5. Os valores de CSLL retidos na fonte estão listados na Dcomp no
18831.02881.291011.1.7.03-0473, págs. 3/7, no total de R$1.576.172,94; o
Despacho Decisório reconheceu todos estes valores, inclusive os R$1.374.138,64
da fonte pagadora 33.000.167/0001-01 – Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, pois
estão confirmados em DIRF, págs. 173/185.
6. A litigante apresenta cópias de NF Fatura de Prestação de Serviços emitidas
pelo Consórcio Integradora URC Engevix Niplan, para a Petrobrás, CNPJ
33.000.167/0147-57, págs. 90/131: [...]
7. A empresa apresentou as seguintes DIPJ, antes e depois do Despacho Decisório:
[...]
8. Verifica-se que, na retificadora não espontânea, o valor da CSLL retida na fonte
foi aumentado em R$534.450,27, enquanto que as receitas permaneceram as
mesmas, sendo que o valor de CSLL retida na fonte das Notas Fiscais que
apresentou, para o ano 2010, totalizou R$641.759,44, para uma Receita de
R$64.175.943,61.
9. Por outro lado, a legislação referente a consórcios de empresas determina que,
Fonte: http://www.portaltributario.com.br/guia/consorcio_empresas.html:
REGISTROS CONTÁBEIS
O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os fatos administrativos
mantendo contabilidade distinta das empresas consorciadas.
O saldo apurado na demonstração de resultado do consórcio de empresas
deve ser transferido às empresas consorciadas na proporção prevista no
contrato, podendo as empresas consorciadas efetuarem os registros por
operação ou saldo das contas.
Está estabelecido nos §§ 1o e 2o do artigo 278 da Lei no 6.404/1976 que o
consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada
uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
TRIBUTAÇÃO Como não tem personalidade jurídica, o consórcio não recolhe
tributos como ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, IR. Quem o faz são as
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979152/2012-74
5
consorciadas, na razão de suas atividades e arrecadações, quando atuam
pelo consórcio.
Por não ter personalidade jurídica, o consórcio não fatura, não apura lucro,
não contrata e, portanto, não pode ser contribuinte de impostos.
A Lei 12.402/2011 inova ao possibilitar que a retenção de tributos, o
respectivo recolhimento e o cumprimento das obrigações acessórias sejam
realizadas pela figura do consórcio, ficando as empresas que o integram
como responsáveis solidárias.
DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS
Não
apresentam
declaração
de
rendimentos, ainda que se encontrem inscritas no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ por exigência legal ou que tenham seus atos
constitutivos registrados em Cartório ou Juntas Comerciais os consórcios
constituídos na forma dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/1976.
10. A Lei no 12.402 de 02 de maio de 2011, determina:
Art. 1o - As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do
disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo
consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento,
observado o disposto nos §§ 1o a 4o.
19.
Na sequência a decisão recorrida observa que: i) embora o Consórcio Integradora
URC Engevix Niplan, informe que a litigante é membro do consórcio, não consta do cadastro, qual
a proporção de sua participação; ii) a interessada não informou em nenhuma das DIPJ referentes a
2010, que participava do consórcio, qual era a proporção de suas receitas, nem quem era a
empresa líder; iii) a empresa já havia informado tanto as receitas, como as retenções de CSLL
decorrentes da participação no consórcio; iv) é inaceitável a apresentação de DIPJ retificadora não
espontânea que aumenta o valor da CSLL retida sem que esse valor conste na DIRF da fonte
pagadora e, além disso, não oferece à tributação a receita correspondente ao aumento. Veja-se:
11. Cabe destacar que, em que pese o CNPJ no 11.196.579/0001-26 - Consórcio
Integradora URC Engevix Niplan, informe que a litigante é membro do consórcio,
não consta do cadastro, qual a proporção de sua participação, pág. 188.
12. Verificou-se que não consta a apresentação de qualquer DIPJ desde a
constituição do Consórcio em 2009, págs. 189.
13. Também, apesar das instruções de preenchimento da DIPJ o especificarem, a
interessada não informou em nenhuma das DIPJ referentes a 2010, que
participava do consórcio, qual era a proporção de suas receitas, nem quem era a
empresa líder:
[...]
14. Ao se pesquisar no sistema Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
– DIRF da RFB, quais as retenções na fonte da fonte pagadora 33.000.167/0147-
57, constante das Notas Fiscais de Prestação de Serviços acostadas pela litigante
às págs. 90/131, verifica-se que a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, emitiu Dirf
apenas no CNPJ 33.000.167/0001-01 (Matriz); não emitiu Dirf no CNPJ/MF no.
11.196.579/0001-26 - Consórcio Integradora URC Engevix Niplan; emitiu Dirf no
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979152/2012-74
6
CNPJ da litigante, no 64.667.728/0001-54, nos valores que foram considerados
no Despacho Decisório, págs. 186/188.
15. À vista do exposto, é de se concluir que a empresa já havia informado tanto
as receitas, como as retenções de CSLL decorrentes da participação no
consórcio.
16. De qualquer forma, é inaceitável a DIPJ retificadora não espontânea, na qual
aumenta a CSLL retida com valor que não foi informado em DIRF pela fonte
pagadora, sendo que, nesta mesma DIPJ, apesar de aumentar o valor da
retenção da CSLL, não ofereceu à tributação o valor de Receita correspondente a
este aumento.
20.
Ante tais observações, a recorrente não apresentou nenhum elemento
comprobatório para contrapor a decisão recorrida, limitou-se a alegar que “o saldo negativo da
CSLL e as retenções na fonte que originaram o crédito passível de compensação foram
devidamente declarados à Receita Federal do Brasil, conforme comprovaram os documentos
anexados aos autos, motivo pelo qual justa é a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
em questão, até a confirmação definitiva da legalidade do procedimento adotado pela Recorrente
mediante a entrega da declaração de compensação”.
21.
Nestes termos, ante a ausência de documentação comprobatória a decisão
recorrida deve ser mantida.
22.
Quanto à alegação de que “a decisão proferida após análise dos documentos
colocados à disposição do fisco afronta, ainda, o Princípio da Motivação dos atos administrativos,
previsto no artigo 50 da Lei no. 9.784 de 29 de janeiro de 1999”, também não prospera. Os trechos
elencados acima demonstram que a decisão recorrida motivou a decisão, e o contribuinte não se
desincumbiu do seu ônus probatório.
23.
Por fim, também não prospera o pedido de publicações em nome do advogado da
recorrente, porquanto vai de encontro à Súmula Carf 110.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
24.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 447
DF CARF MF
Original